Tribunal: STF
Processo: RE 1395327
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POLO DE RECICLAGEM DE APARECIDA DE GOIÂNIA. ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO. VALIDADE JUROS COMPENSATÓRIOS. INDEVIDOS. PRECATÓRIO. PROIBIÇÃO LEGAL. DANO MORAL. FIXAÇÃO EQUÂNIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I – Prescrição. Polo de Reciclagem de Aparecida de Goiânia. Os imóveis desapropriados pela lei municipal 2472 e 2473, ambas de 09/07/2004, para fins de utilidade pública, implantação do Polo de Reciclagem do município de Aparecida de Goiânia, observam o prazo prescricional previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil – CC. Ou seja, em razão do caráter produtivo da destinação dos imóveis, a prescrição ocorre em 10 (dez) anos, a partir da imissão na posse. II – A lei municipal 2472/2004, por si só, não se conforma em imissão na posse. É ato- condição, tão somente. Assim, como o ente expropriante não fez prova da efetiva imissão na posse, considera-se a data de 25/11/2009, quando os desapropriados administrativamente requereram a indenização, como marco inicial da prescrição. Logo, ante o ajuizamento da ação de indenização em 19/10/2016, a pretensão não foi acolhida pela prescrição. III - Avaliação. É legítima a avaliação realizada pelo oficial de justiça do TJGO. Nos termos do caput do artigo 26 do decreto-lei 3.365/41 – Lei Geral da Desapropriação – verifica-se que o valor da indenização deverá ser contemporâneo da avaliação. Logo, se a avaliação é atual e feita por órgão idôneo, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, não há nulidade. IV – Juros compensatórios. Considerada a natureza de recomposição dos juros compensatórios, mister reconhecer que, em razão dos desapropriados/apelados não terem feito prova da perda de renda suportada com a desapropriação do imóvel, a condenação em juros compensatórios não se faz devida. Na hipótese, não houve prova de produtividade da propriedade e de sua perda devido à desapropriação. V - Vedação ao pagamento por precatório. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, XXIV, determinou que a indenização fosse prévia, em dinheiro e justa. Desse modo, se o expropriante não observou o preceito constitucional, permitir o pagamento por meio de precatório seria premiar a desídia. VI – Dano moral. O dano moral decorrente de ato desapropriatório não se evidencia de per si, depende da efetiva demonstração de atos excessivos da administração e que tenham afetado moralmente os proprietários, na evidência de que a expropriação indireta é reparada com justa indenização. Verificada a demora na indenização decorrente do esbulho possessório indenizado na forma prevista constitucionalmente, deve o valor estimado do dano ser fixado com vista as circunstâncias fáticas e de forma individualizada, para cada um dos ofendidos. Dano moral reduzido. VII – Honorários. Consideram-se adequados os honorários advocatícios fixados em percentual de 5% (cinco) por cento do valor da indenização, não se aplicando o art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, em razão do ente expropriante não ter ofertado preço indenizatório, a fixação nos termos realizados acompanha o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO. Mantida a sucumbência em razão da alteração do valor do dano moral não ter significativo reflexo no ônus verificado com a sentença. Ante o provimento parcial do apelo, não há majoração de honorários. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.” (eDOC. 5, p. 14-15)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 100 do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, que, em desapropriação indireta, o pagamento da indenização submete-se ao regime constitucional de precatórios. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Direito Administrativo. Desapropriação indireta. Pagamento de indenização em dinheiro. Suposta violação ao art. 100 da CF/88, que estabelece o regime de precatório para condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Tema 865 de repercussão geral. 1. Em 19/10/2023, houve o julgamento do mérito do Tema 865/STF pelo Plenário dessa Suprema Corte, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’. 2. Não obstante a tese de repercussão geral diga respeito apenas a hipóteses de complementação de valor de indenização em casos de desapropriação direta, o mesmo entendimento deve ser aplicado também aos casos de desapropriação indireta, por se tratar de situação ainda mais desvantajosa para o desapropriado. 3. Pelo desprovimento do recurso extraordinário, sendo mantida a determinação de pagamento direto do valor fixado em favor dos recorridos pelas instâncias ordinárias.” (eDOC. 21, ID: ba2529c3, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou que a indenização decorrente de desapropriação indireta não se submete ao regime constitucional de precatórios. Extraio do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “No que se reporta ao comando que vedou o pagamento da indenização pela via do precatório, há de se reconhecer a legitimidade da proibição. Afinal, a própria Constituição Federal, no art. 5º, XXIV, determinou que a indenização fosse prévia, em dinheiro e justa. Desse modo, se o expropriante não observou o preceito constitucional, contingenciar o pagamento por meio de precatório seria premiar a desídia, violando o direito de propriedade.” (eDOC. 5, p. 10)



    Importante pontuar que, no julgamento do RE 573.872/RS, Tema 45 da repercussão geral, esta Corte sedimentou a inaplicabilidade da sistemática do art. 100 da CF/88 às obrigações de fazer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017)



     Entretanto, o cumprimento de pagar quantia certa pelo Poder Público (CF, art. 100), ainda que provisório lato sensu, deve se submeter ao regime de precatório e somente após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, justamente em decorrência da submissão ao postulado orçamentário (CF, art. 167).



    Isso porque, consoante previsto no art. 100 da Constituição Federal, todas as obrigações de pagar quantia certa, reconhecidas em sentença judicial transitada em julgado, devem submeter-se ao regime constitucional do pagamento de precatórios, ressalvadas tão somente as obrigações de pequeno valor. 



    O Ministro Celso de Mello bem depreendeu a finalidade de submissão das obrigações de pagar quantia certa ao regime de precatórios. Segundo Sua Excelência, tal mecanismo de adimplemento de dívidas reconhecidas judicialmente, viabiliza assegurar a isonomia, a impessoalidade, dentre outros:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA - SEQÜESTRO DE RENDAS PÚBLICAS LEGITIMAMENTE EFETIVADO - MEDIDA CONSTRITIVA EXTRAORDINÁRIA JUSTIFICADA, NO CASO, PELA INVERSÃO DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO E DE PAGAMENTO DE DETERMINADO PRECATÓRIO - IRRELEVÂNCIA DE A PRETERIÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA, QUE INDEVIDAMENTE BENEFICIOU CREDOR MAIS RECENTE, DECORRER DA CELEBRAÇÃO, POR ESTE, DE ACORDO MAIS FAVORÁVEL AO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE A ORDEM DE PRECEDÊNCIA SER RIGIDAMENTE RESPEITADA PELO PODER PÚBLICO - SEQÜESTRABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DESSA ORDEM CRONOLÓGICA, DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS OU, ATÉ MESMO, DAS PRÓPRIAS RENDAS PÚBLICAS - RECURSO IMPROVIDO. EFICÁCIA VINCULANTE E FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99. - As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em conseqüência, a necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. A SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DA NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS. - O regime constitucional de execução por quantia certa contra o Poder Público, qualquer que seja a natureza do crédito exeqüendo (RTJ 150/337) - ressalvadas as obrigações definidas em lei como de pequeno valor -, impõe a necessária extração de precatório, cujo pagamento deve observar, em obséquio aos princípios ético-jurídicos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade, a regra fundamental que outorga preferência apenas a quem dispuser de precedência cronológica (‘prior in tempore’, ‘potior in jure’). A exigência constitucional pertinente à expedição de precatório - com a conseqüente obrigação imposta ao Estado de estrita observância da ordem cronológica de apresentação desse instrumento de requisição judicial de pagamento - tem por finalidade (a) assegurar a igualdade entre os credores e proclamar a inafastabilidade do dever estatal de solver os débitos judicialmente reconhecidos em decisão transitada em julgado (RTJ 108/463), (b) impedir favorecimentos pessoais indevidos e (c) frustrar tratamentos discriminatórios, evitando injustas perseguições ou preterições motivadas por razões destituídas de legitimidade jurídica. PODER PÚBLICO - PRECATÓRIO - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE SUA APRESENTAÇÃO. - A Constituição da República não quer apenas que a entidade estatal pague os seus débitos judiciais. Mais do que isso, a Lei Fundamental exige que o Poder Público, ao solver a sua obrigação, respeite a ordem de precedência cronológica em que se situam os credores do Estado. - A preterição da ordem de precedência cronológica - considerada a extrema gravidade desse gesto de insubmissão estatal às prescrições da Constituição - configura comportamento institucional que produz, no que concerne aos Prefeitos Municipais, (a) conseqüências de caráter processual (seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito, ainda que esse ato extraordinário de constrição judicial incida sobre rendas públicas), (b) efeitos de natureza penal (crime de responsabilidade, punível com pena privativa de liberdade - DL 201/67, art. 1º, XII) e (c) reflexos de índole político-administrativa (possibilidade de intervenção do Estado-membro no Município, sempre que essa medida extraordinária revelar-se essencial à execução de ordem ou decisão emanada do Poder Judiciário - CF, art. 35, IV, ‘in fine’). PAGAMENTO ANTECIPADO DE CREDOR MAIS RECENTE - CELEBRAÇÃO, COM ELE, DE ACORDO FORMULADO EM BASES MAIS FAVORÁVEIS AO PODER PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE VANTAGEM PARA O ERÁRIO PÚBLICO - QUEBRA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA - INADMISSIBILIDADE. - O pagamento antecipado de credor mais recente, em detrimento daquele que dispõe de precedência cronológica, não se legitima em face da Constituição, pois representa comportamento estatal infringente da ordem de prioridade temporal, assegurada, de maneira objetiva e impessoal, pela Carta Política, em favor de todos os credores do Estado. O legislador constituinte, ao editar a norma inscrita no art. 100 da Carta Federal, teve por objetivo evitar a escolha de credores pelo Poder Público. Eventual vantagem concedida ao erário público, por credor mais recente, não justifica, para efeito de pagamento antecipado de seu crédito, a quebra da ordem constitucional de precedência cronológica. O pagamento antecipado que daí resulte - exatamente por caracterizar escolha ilegítima de credor - transgride o postulado constitucional que tutela a prioridade cronológica na satisfação dos débitos estatais, autorizando, em conseqüência - sem prejuízo de outros efeitos de natureza jurídica e de caráter político-administrativo -, a efetivação do ato de seqüestro (RTJ 159/943-945), não obstante o caráter excepcional de que se reveste essa medida de constrição patrimonial. Legitimidade do ato de que ora se reclama. Inocorrência de desrespeito à decisão plenária do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 1.662/SP.” (Rcl 2.182-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2013)



    Ademais, a mens legis constitucional refere-se ao cumprimento de sentença advindo de obrigação de pagar, submetendo-se à regra do precatório/RPV qualquer desembolso extraorçamentário para fazer frente ao conteúdo da coisa julgada. 



    A norma constitucional parte do pressuposto de ser imprescindível que o Poder Público conforme-se no plano orçamentário para quitar dívida vencida reconhecida judicialmente. 



    Sendo assim, é incompatível com a Constituição o cumprimento imediato lato sensu (sem submissão ao regime de precatório), de obrigação de pagar dívida vencida:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse.” (AI 495.180-ED/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005)



    Em conclusão: em relação à obrigação de pagar reconhecida judicialmente por sentença judicial, é imprescindível a observância do art. 100 da CF, inclusive nos casos de desapropriação indireta.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte o acórdão recorrido, estabelecer que, no caso, a obrigação de pagar quantia certa submete-se ao regime constitucional de precatórios (CF, art. 100).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente